Tribunal: TJDFT
Processo: 0726336-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE CONTA BANCÁRIA. PESSOA JURÍDICA. VALOR MÓDICO. DESNECESSIDADE DE VERIFICAR A NATUREZA DA VERBA. CURADORIA DE AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. É desnecessária a expedição de ofício à instituição financeira para verificar a natureza das verbas bloqueadas em conta corrente da pessoa jurídica executada, se o valor é módico e não compareceu em juízo para se defender.
2. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.